Tribunal: TJDFT
Processo: 0750648-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. TERCEIRA ETAPA. PAS/UNB. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO. TAXA DE INSCRIÇÃO. PERMISSÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. DIREITO Á EDUCAÇÃO.
1. Em primeiro plano, importante pontuar que a parte autora efetivou sua inscrição para participação no processo seletivo trienal indicado, a qual não fora chancelada pelo fato de o genitor do impetrante não ter quitado, até o vencimento, a taxa de inscrição estipulada em edital.
2. Quanto ao tema, verifica-se que este e. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de resguardar o direito do estudante à realização de exame vestibular/PAS na hipótese de inobservância ao prazo para pagamento da taxa de inscrição.
3. Nesse contexto, destaca-se a força do direito insculpido no teor do art. 208, inciso V, da Carta Magna, in verbis: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...). V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...).”
4. O processo seletivo em voga (PAS/UNB – 2022/2024) constitui meio de acesso à universidade e ao ensino superior; e guarda peculiaridade, ao passo que a sua realização não objetiva apenas o acesso à simples avaliação, mas sim a avaliações promovidas por etapas, ao passo que a participação do estudante se relaciona com a prestação de três exames consecutivos, ao longo do período em que cursa o chamado segundo grau.
5. Nesse particular, em que pese a exigência relativa ao pagamento da taxa de inscrição tenha natureza editalícia, os contornos fáticos da lide indicam a preponderância do direito constitucional perseguido em detrimento da necessária vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a regularidade pertinente ao pagamento da taxa de inscrição até a data de vencimento, não deve se sobrepor ao garantido acesso à educação.
6. Impende enfatizar que o meio de acesso ao nível educacional de interesse do impetrante é o exame seriado em si; e não a taxa de inscrição, cujos efeitos do inadimplemento pontual devem ser mitigados no caso em tela, em especial quando os elementos constantes do feito de origem apontam para o fato de que o respectivo pagamento não foi efetuado por motivos de saúde.
7. Portanto, é possível concluir que não existe afrontamento ao princípio da isonomia, tendo em vista que a medida judicial serve apenas para que a parte autora não seja desclassificada do certame, de modo que não dificulte seu acesso à universidade pública.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.